Tribunal: TJSP
Processo: 1518295-45.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Afastamento da circunstância qualificadora de rompimento de obstáculo diante da ausência de laudo – Manutenção do regime inicial fechado, devido à multirrencidência específica da ré – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.